Tribunal: TJDFT
Processo: 0720068-15.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E EMPRESARIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. HABILITAÇÃO EM FALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese deve ser avaliada a possibilidade de inclusão de crédito com exigibilidade suspensa, referente aos honorários de advogado devidos pela massa falida beneficiária da gratuidade de justiça.
2. O deferimento da gratuidade de justiça não afasta a condenação do beneficiário ao pagamento das despesas referentes ao processo, nos termos art. 98, § 3o, do CPC. 2.1. No entanto, a exigibilidade do pagamento das referidas despesas fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, ressalvada a hipótese de demonstração de alteração da situação econômica da parte beneficiária.
3. No caso, a apelada permanece em estado falimentar, não tendo sido demonstrada a alteração de seu quadro de hipossuficiência. 3.1 Com efeito, eventuais montantes arrecadados em virtude da alienação de bens da falida não servem, isoladamente, para comprovar a alteração da situação econômica da beneficiária.
4. Recurso conhecido e desprovido.